Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por RAUL FREITAS PIRES SABÓIA em desfavor de IVOR ANTÔNIO MENEGOTTO e MARIA HELENA BRAZ MENEGOTTO, na qual, com fundamento no artigo 966, V e VIII do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão de sentença proferida nos autos da ação monitória no 0002975-30.2017.8.07.0001. Caução (ID 38300919 e ID 47996329). Por meio da decisão de ID 38522750, deferi a tutela de urgência. Agravo interno (ID 39819883 e ID 40415443). Contestação (ID 40665648 e ID 40823534). No ID 52192556, o autor informa a realização de acordo extrajudicial entre as partes (ID 52192557) e requer a desistência da ação rescisória. Por meio da petição de ID 52339447, os réus ratificam a realização do acordo e concordam com o pedido de desistência da ação rescisória feito pelo autor. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 485, § 5°, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência da demanda pode ser feito até a prolação da sentença. Por outro lado, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que uma vez oferecida a contestação, o pedido de desistência da ação dependerá de anuência do réu. No caso dos autos, o autor, por meio da petição de ID 52192556, requereu a desistência da ação rescisória, em razão do acordo extrajudicial noticiado no ID 52192557. Por sua vez, os réus peticionaram nos autos ratificando os termos do acordo extrajudicial de ID 52192557 e anuindo com o pedido de desistência da ação rescisória. Assim, cumprido os requisitos legais, a homologação da desistência da ação rescisória é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação rescisória para que surta seus efeitos legais. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3°, do Código de Processo Civil. Por fim, transitada em julgado a presente decisão, à Secretaria da 1a Câmara Cível para que expeça alvará em nome do autor para levantamento dos valores depositados a título de caução nos ID 38300919 e ID 47996329. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.